Tribunal: TJSP
Processo: 0021460-48.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Agravo de instrumento distribuído livremente à 30a Câmara de Direito Privado - Decisão do relator determinando a redistribuição à 34a Câmara em razão de alegada prevenção decorrente de anterior julgamento de apelação - Dúvida de competência suscitada pela 34a Câmara - Acolhimento - Competência da 30a Câmara para julgamento do agravo de instrumento - Dúvida de

Ementa:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Agravo de instrumento distribuído livremente à 30a Câmara de Direito Privado - Decisão do relator determinando a redistribuição à 34a Câmara em razão de alegada prevenção decorrente de anterior julgamento de apelação - Dúvida de competência suscitada pela 34a Câmara - Acolhimento - Competência da 30a Câmara para julgamento do agravo de instrumento - Dúvida de competência procedente

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0021460-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é suscitante
C. 34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado C. 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma Especial - Privado 3
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, CESAR LUIZ DE ALMEIDA,
ANDRADE NETO, MELO BUENO, ANTONIO RIGOLIN, MARCONDES
D'ANGELO, JAYME QUEIROZ LOPES, ANTONIO NASCIMENTO, SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA, CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021460-48.2020.8.26.0000 -Voto no 16.411
2
VOTO No 16.411
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0021460-48.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (7a VARA CÍVEL)
SUSCITANTE: 34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADA: 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS:
WHUELLINGTON
ANDRETA
MARQUES-ME,
WHUELLINGTON
ANDRETA
MARQUES,
REGIANE
PERPETUA
UZAN
MARQUES E BANCO BRADESCO S/A
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Agravo de instrumento distribuído
livremente à 30a Câmara de Direito Privado - Decisão do relator
determinando a redistribuição à 34a Câmara em razão de alegada
prevenção decorrente de anterior julgamento de apelação - Dúvida de
competência suscitada pela 34a Câmara - Acolhimento - Competência
da 30a Câmara para julgamento do agravo de instrumento - Dúvida
de competência procedente
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 34a
Câmara de Direito Privado (fls. 435/438), tendo por objeto o julgamento
do agravo de instrumento no 2196447-63.2019.8.26.0000, distribuído
livremente à 30a Câmara de Direito Privado (fl. 426).
O mencionado recurso foi interposto por Whuellington
Andreta Marques ME, Whuellington Andreta Marques e Regiane Perpétua
Uzam Marques contra a decisão reproduzida a fl. 276 e integrada pela de
fl. 379, a qual, em ação anulatória de ato jurídico proposta contra Banco
Bradesco S/A, indeferiu a antecipação de tutela pleiteada visando a
suspensão de leilão extrajudicial de imóvel dado em alienação fiduciária
em cédula de crédito bancário.
Inicialmente distribuído livremente à 19a Câmara de
Direito Privado (fl. 390), cujo relator sorteado deferiu em parte a liminar
pleiteada para impedir o credor agravado de alienar a terceiros o imóvel
objeto da garantia (fl. 391), sobreveio julgamento colegiado (fls. 418/423)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021460-48.2020.8.26.0000 -Voto no 16.411
3
pelo não conhecimento do recurso, ao entendimento de que a competência
para apreciação da matéria discutida cabia a uma das Câmaras da Seção de
Direito Privado III deste tribunal, nos termos da Resolução 623/2013.
O agravo foi então redistribuído, livremente, à 30a
Câmara de Direito Privado, tendo o relator sorteado, eminente
Desembargador Lino Machado, dele não conhecido e determinado a
redistribuição à 34a Câmara de Direito Privado, por prevenção à apelação
no 0002921-43.2010.8.26.0369, cujo acórdão está copiado a fl. 250/255, no
qual foi relator o eminente Desembargador Soares Levada, entendendo que
a relação jurídica é a mesma, assim como são os mesmos o bem e o
contrato discutido entre as partes (fls. 427/430).
É o relatório.
Com o devido respeito ao entendimento exarado pelo
eminente Desembargador Lino Machado, integrante da 30a Câmara de
Direito Privado, ao concluir que “houve o ajuizamento da ação revisional no
369.01.2010.002921-1/000000-000 (ver fl. 103 destes autos do agravo; fl. 83 dos
autos principais), tendo como objeto o mesmo contrato em discussão entre os
demandantes, ou seja, tendo como objeto o mesmo bem em discussão do leilão
designado. Portanto, verifica-se nos autos que já houve recurso de n.o
0002921-43.2010.8.26.0369 (fls. 237/242 dos autos principais), em razão da mesma
relação jurídica e do mesmo bem e contrato discutido entre as partes, tendo o
recurso sido distribuídos à Colenda Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado
desta Corte, tendo como relator o Desembargador Soares Levada. Logo, este
agravo, distribuído livremente em 1o de abril de 2020 (ver fl. 426), deveria ter sido
distribuído, por prevenção, àquela Colenda Câmara”, verifica-se que a
apelação apontada como geradora da prevenção da 34a Câmara de Direito
Privado teve por objeto, conforme esclarecido pela Câmara suscitante,
“análise de duas ações conexas julgadas simultaneamente: uma ação de
reintegração de posse de bem móvel fundada em contrato de arrendamento
mercantil e uma ação revisional do referido contrato”.
O
agravo
de
instrumento
no
2196447-63.2019.8.26.0000 tem por objeto decisão proferida em ação de
anulação de procedimento de alienação extrajudicial de imóvel dado em
garantia fiduciária por Whellington Andreta Marques e Regiane Perpétua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021460-48.2020.8.26.0000 -Voto no 16.411
4
Uzam Marques em cédula de crédito bancário emitida por Whuellington
Andreta Marques ME a favor do Banco Bradesco S/A (fls. 21/29).
Ou seja, não há identidade entre as relações jurídicas, os
bens e os contratos a ensejar a prevenção da 34a Câmara.
Assim, novamente com o máximo respeito ao
entendimento exarado na decisão monocrática proferida pelo eminente
Desembargador Lino Machado, impõe-se o acolhimento da dúvida
suscitada pela 34a Câmara.
Pelas razões expostas, julga-se procedente a dúvida de
competência e declara-se competente a 30a Câmara de Direito Privado.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator